Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0709171-54.2017.8.07.0007 movido em face de JARANE LAURENTINO FONSECA MARQUES (agravada/executada), que indeferiu o pedido de envio de ofício à FUNCEF, nos seguintes termos (id 62611006 dos autos originais: (...) Nada a prover quanto ao pedido para expedição de ofício à FUNCEF, eis que já indeferido (CPC, art. 505). Lado outro, não há pesquisa individualizada para previdência, via Bacenjud. A pesquisa única, já realizada, abarca a previdência. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora limitou-se a ratificar pedido já realizada e pugnar por diligência já efetuada. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. (...) Em suas razões recursais (id 16507900), o agravante afirma que “a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental do Agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora.” (id 16507900 – pág. 6) Defende que o indeferimento do envio de ofício à FUNCEF contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Informa que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem admitindo a expedição de ofícios para localização de bens dos executados, de forma a viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 16507901). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em uma análise preliminar, não constata-se a probabilidade do direito, visto que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei) Com efeito, trata-se de pedido para envio de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com objetivo de verificar a eventual existência de plano de previdência privada complementar existente em nome da agravada, para posterior penhora. Em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas, se existentes, possuem natureza alimentar e não serão passíveis de penhora. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de requerimento, formulado pelo credor, de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com o intuito de que informe a existência de planos de previdência privadas em nome do devedor, com o objetivo de obter a penhora do saldo ali existente. 2. É impenhorável o saldo existente em fundo de previdência privada complementar, em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1152988, 07165867520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Por fim, não vislumbro perigo de dano, visto que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento do agravante, desde que demonstre a existência efetiva de bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se a agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.